Tribunal: TJSP
Processo: 0012354-37.1997.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
r n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos – , considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.".
No caso dos autos, o Município não conseguiu proceder à citação do executado no prazo de 6 (seis) anos, nada requerendo ao juízo a fim de que se pudesse dar o devido andamento à causa, caracterizando sua inércia – Prescrição intercorrente caracterizada – Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ.
Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0012354-37.1997.8.26.0366; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Mongaguá - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Eurípedes Faim

Comarca:

Mongaguá

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

25/11/2020

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 1992 A 1996 – MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ. Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente. Apelo do exequente.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – A prescrição intercorrente ocorre no curso da Execução Fiscal quando, caracterizada uma causa interruptiva da prescrição "normal", o exequente deixar de promover o andamento

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 1992 A 1996 – MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ. Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente. Apelo do exequente.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – A prescrição intercorrente ocorre no curso da Execução Fiscal quando, caracterizada uma causa interruptiva da prescrição "normal", o exequente deixar de promover o andamento efetivo da execução, ficando inerte – Esse efetivo andamento deve consistir em atos concretos que visem à efetiva localização do executado ou de seus bens para que a prescrição intercorrente não ocorra – Caso a paralisação se dê por causa não reputável à responsabilidade da Fazenda, a prescrição intercorrente não ocorre, aplicando-se, nestes casos, a Súmula 106 do STJ – O prazo dessa prescrição é mencionado na Súmula 314 do STJ.
DO PRECEDENTE VINCULANTE – Os julgadores têm o dever legal de seguir os precedentes vinculantes mencionados no artigo 927 do Código de Processo Civil de 2015 – A alteração de tese jurídica adotada no precedente vinculante deve ser feita pelo mesmo tribunal de onde o precedente se origina e com exigências legais também do Código de Processo Civil de 2015.
DO RECURSO ESPECIAL No. 1.340.553/RS – O STJ, no Recurso Especial no. 1.340.553/RS, submetido ao julgamento dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 543-C do CPC/73), sistematizou a contagem da prescrição intercorrente, fixando as teses que devem ser observadas quando da análise do referido instituto, quais sejam:
"4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos – , considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.".
No caso dos autos, o Município não conseguiu proceder à citação do executado no prazo de 6 (seis) anos, nada requerendo ao juízo a fim de que se pudesse dar o devido andamento à causa, caracterizando sua inércia – Prescrição intercorrente caracterizada – Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ.
Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012354-37.1997.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
MONGAGUÁ,
é
apelado
ARMANDO
CARNEIRO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012354-37.1997.8.26.0366 -Voto no 16930
2
VOTO No.: 16930
APELAÇÃO No.: 0012354-37.1997.8.26.0366
COMARCA: MONGAGUÁ
APELANTE: MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ
APELADO: ARMANDO CARNEIRO FILHO
JUÍZA DE 1° GRAU: ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN
EMENTA
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL
IPTU
EXERCÍCIOS DE 1992 A 1996

MUNICÍPIO
DE
MONGAGUÁ.
Sentença
que
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.
Apelo do exequente.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE A prescrição
intercorrente ocorre no curso da Execução Fiscal
quando, caracterizada uma causa interruptiva da
prescrição “normal”, o exequente deixar de promover o
andamento efetivo da execução, ficando inerte
Esse
efetivo andamento deve consistir em atos concretos que
visem à efetiva localização do executado ou de seus bens
para que a prescrição intercorrente não ocorra Caso a
paralisação se dê por causa não reputável à
responsabilidade da Fazenda, a prescrição intercorrente
não ocorre, aplicando-se, nestes casos, a Súmula 106 do
STJ
O prazo dessa prescrição é mencionado na
Súmula 314 do STJ.
DO PRECEDENTE VINCULANTE
Os julgadores
têm o dever legal de seguir os precedentes vinculantes
mencionados no artigo 927 do Código de Processo Civil
de 2015
A alteração de tese jurídica adotada no
precedente vinculante deve ser feita pelo mesmo tribunal
de onde o precedente se origina e com exigências legais
também do Código de Processo Civil de 2015.
DO RECURSO ESPECIAL No. 1.340.553/RS
O STJ,
no Recurso Especial no. 1.340.553/RS, submetido ao
julgamento dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015 e art. 543-C do CPC/73),
sistematizou a contagem da prescrição intercorrente,
fixando as teses que devem ser observadas quando da
análise do referido instituto, quais sejam:
“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e
do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§
1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o
dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão
da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012354-37.1997.8.26.0366 -Voto no 16930
3
de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de
natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação
tenha sido proferido antes da vigência da Lei
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida,
ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa
infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz
declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se
tratando de execução fiscal para cobrança de dívida
ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador
da citação tenha sido proferido na vigência da Lei
Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa
de natureza não tributária, logo após a primeira
tentativa frustrada de citação do devedor ou de
localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará
suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se
automaticamente o prazo prescricional aplicável (de
acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o
qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na
distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n.
6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação
(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso
da prescrição intercorrente, não bastando para tal o
mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a
feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre
outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente,
dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de
suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de
acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão
ser processados, ainda que para além da soma desses
dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os
devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo

mesmo depois de escoados os referidos prazos
,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da petição que
requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade
de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente
ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta
de qualquer intimação dentro do procedimento do art.
40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial
- 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá
demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva
ou suspensiva da prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012354-37.1997.8.26.0366 -Voto no 16930
4
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição
intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por
meio da delimitação dos marcos legais que foram
aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive
quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”.
No caso dos autos, o Município não conseguiu proceder à
citação do executado no prazo de 6 (seis) anos, nada
requerendo ao juízo a fim de que se pudesse dar o devido
andamento à causa, caracterizando sua inércia

Prescrição
intercorrente
caracterizada

Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ.
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ
contra a respeitável sentença de fls. 23/26, cujo relatório se adota e que julgou extinta a
execução fiscal movida contra ARMANDO CARNEIRO FILHO, reconhecendo a
prescrição intercorrente nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil de
2015, e dos artigos 156, inciso V, e 174, do Código Tributário Nacional.
Nas razões de apelação (fls. 29/36), o apelante sustenta a não ocorrência da
prescrição. Assevera que não houve o arquivamento do feito antes de sua extinção. Aduz
demora atribuída aos mecanismos do Judiciário. Sustenta aplicabilidade no caso em questão
da Súmula no 106 do C. Superior Tribunal de Justiça. Requer a reforma da r. sentença ante a
inocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente retomada do curso da execução.
Não vieram as contrarrazões.
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Dispõe o artigo 40 da Lei Federal no 6.830/80:
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for
localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a
penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§ 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao
representante judicial da Fazenda Pública.
§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado
o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o
arquivamento dos autos.
§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens,
serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo
prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de
ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012354-37.1997.8.26.0366 -Voto no 16930
5
imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste
artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja
inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da
Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009)
Denomina-se intercorrente a prescrição ocorrida no curso do feito e tal instituto é
aceito pelo STF como válido em nosso Direito em alguns casos.
O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito da distinção entre
prescrição “normal” (direta, ordinária ou inicial) e prescrição intercorrente, diferenciando os
institutos:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO
DIRETA.
INTERRUPÇÃO.
EFEITOS.
RESPONSABILIDADE PELA DEMORA, NA EFETIVAÇÃO DO
PROCEDIMENTO
CITATÓRIO,
QUE
FOI
IMPUTADA,
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO,
AO
PRÓPRIO
EXEQUENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL, DO JUÍZO DE VALOR CONCRETO, EXARADO NAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. DECRETAÇÃO, DE
OFÍCIO,
DA
PRESCRIÇÃO
DIRETA.
POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO EXEQUENTE, QUE
SOMENTE SE EXIGE, EM TESE, NO CASO DE PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 40 DA LEI 6.830/80.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] II. O
procedimento previsto no art. 40 da Lei 6.830/80 somente se deflagra
quando não tenha sido possível localizar o devedor ou bens sobre os
quais recair a penhora. Diversa, entretanto, é a hipótese em que, ainda
não esgotada a fase citatória, o processo experimenta falta de andamento,
por vicissitudes práticas, sem que tenha sido formalmente suspenso, por
decisão judicial. Nesses casos, eventualmente vencido o lustro
prescricional, tem-se a ocorrência da prescrição direta, e não da
intercorrente, uma vez que o pressuposto para o início da fluência
desta última (prescrição intercorrente) é, justamente, a interrupção
da fluência daquela (prescrição direta), a qual se dá, na redação
original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, precisamente por
meio da citação do devedor, caso dos autos. III. Com efeito, leciona a
jurisprudência que "o caso dos autos não cuida de prescrição
intercorrente,
porquanto
não
houve
interrupção
do
lapso
prescricional. Tratando-se de prescrição direta, pode sua decretação
ocorrer de ofício, sem prévia oitiva da exequente, nos termos do art. 219,
§ 5o, do CPC, perfeitamente aplicável às execuções fiscais" (STJ, AgRg
no AREsp 515.984/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2014). IV. Agravo Regimental
improvido. (STJ, AgRg no AREsp 621.931/RJ, Segunda Turma, Rel.
Ministra Assusete Magalhães, j. 03/09/2015, V. U.) (grifo nosso)
Assim, para que possa se falar em prescrição intercorrente, necessário que a
prescrição “normal” (direta, ordinária ou inicial) tenha sido interrompida, seja pelo
despacho que ordena a citação (atual redação do inciso I do parágrafo único do art. 174 do
CTN, dada pela LC 118/05, e art. 8o, §2o da Lei Federal no. 6.830/80), seja pela citação
pessoal feita ao devedor (redação original do art. 174, parágrafo único, inciso I do CTN).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012354-37.1997.8.26.0366 -Voto no 16930
6
Neste sentido, precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO FUNDADO NO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. DESPACHO CITATÓRIO POSTERIOR À LC No 118/2005.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. 1. Nos termos da redação
original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a prescrição era
interrompida com a citação do devedor. Com a edição da LC no
118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a
ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação". A nova
regra tem incidência somente nos casos em que a data do despacho
ordinatório da citação seja posterior a sua entrada em vigor. 2. No
caso, o despacho que ordenou a citação é posterior à vigência da LC no
118/2005, razão pela qual perfaz marco interruptivo do lustro
prescricional. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt
no AREsp 934.185/DF, Primeira Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, j.
27/09/2016, V. U.) (grifo nosso)
O Superior Tribunal de Justiça proclama a existência da prescrição intercorrente
na execução fiscal na súmula 314:
Súmula 314: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis,
suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição quinquenal intercorrente.
Essa súmula traz como referência legislativa o artigo 174 do Código Tributário
Nacional e o artigo 40 da Lei Federal no. 6.830/80, baseando-se em precedentes que se
iniciaram em 1998.
A Lei Federal no. 6.830/1980, como visto, tratou de prescrição intercorrente no seu
artigo 40, mas a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça entende que as regras de prescrição desta lei só se aplicam à cobrança de créditos
não tributários.
O prazo a rigor é o de cinco anos, porém a Súmula fala em um ano de
arquivamento dos autos e, ao término deste, se iniciará novo prazo prescricional.
Perfeitamente possível o reconhecimento da prescrição intercorrente mesmo sem o
efetivo arquivamento dos autos, tendo em vista a inércia do exequente em promover os atos
executivos, conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO.
DESNECESSIDADE. 1. É despicienda a intimação da Fazenda
Pública acerca da suspensão por ela mesma requerida, bem como do
arquivamento, pois este último decorre automaticamente do
transcurso do prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ,
in verbis: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis,
suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição quinquenal intercorrente". 2. A alegação de que "a Fazenda
Nacional não foi intimada da decisão que pronunciou a prescrição
intercorrente" (e-STJ fl. 148) constitui descabida inovação recursal. 3.
Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 23.406/SC,
Segunda Turma, Rel. Ministro Castro Meira, j. 22/11/2011, V. U.) (grifo
nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012354-37.1997.8.26.0366 -Voto no 16930
7
Contudo, a prescrição intercorrente não se configura se a paralisação não se deu
por abandono do exequente:
EMENTA: [...] PRECEDENTES DO STJ E DO STF. I
Em sede de
execução fiscal, o mero transcurso do tempo, por mais de cinco anos,
não é causa suficiente para deflagrar a prescrição intercorrente, se
para à paralisação do processo de execução não concorre o credor
com culpa. Assim, se a estagnação do feito decorre da suspensão da
execução determinada pelo próprio juiz em face do ajuizamento de
anulatórias de débito fiscal a serem julgadas, em conjunto, com os
embargos do devedor opostos, em razão da conexão havida entre elas,
não é possível reconhecer a prescrição intercorrente, ainda que
transcorrido o quinquênio legal. II
Recurso Especial provido. (STJ,
REsp no 242.838/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
15/08/2000, V.U.) (grifo nosso)
Aplicável, nesta hipótese, o disposto na súmula 106 do Superior Tribunal de
Justiça:
Súmula 106: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a
demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não
justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
Note-se que a súmula não diz que a culpa deve ser “exclusivamente” do Poder
Judiciário.
E nem poderia ser diferente, já que, apesar do princípio do impulso oficial, sempre
há alguma providência que poderia ter sido tomada pela parte exequente para a satisfação do
crédito. Ou seja, a culpa nunca será inteiramente dos mecanismos da Justiça.
Sendo assim, a análise da aplicabilidade ou não da referida súmula deve se pautar
pela razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso e a conduta da municipalidade,
que só deve ser punida se realmente quedou inerte no decorrer do feito.
Além disso, o julgador deve se atentar também aos motivos que levam a tal
demora. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça de 2017,1 as execuções fiscais
representam 38% dos casos pendentes de julgamento nacionalmente, e no Estado de São
Paulo há quase 11,5 milhões de execuções fiscais pendentes, o que representa 44% do total
de todo o país.
O que se observa é que a execução fiscal é ajuizada de forma massificada, muitas
vezes para a cobrança de valor irrisório, congestionando todo o Poder Judiciário. Este
relator, inclusive, já se debruçou sobre o tema, apontando possíveis soluções.2
Tendo essas questões em mente, é preciso tomar cuidado com a visão civilista
clássica, e romantizada, do credor interessado, que ativamente busca seu crédito. As
execuções fiscais, na práxis forense, são tocadas em escala industrial, tanto por parte da
Administração quanto por parte do Poder Judiciário, e os atos são feitos em série; não há a
1 CNJ, “Justiça em Números”, 2017, fls. 112. Acessível em http://www.cnj.jus.br/programas-e-
acoes/pj-justica-em-numeros.
2 Faim Filho, Eurípedes Gomes. Execuções Fiscais de Pequeno Valor e o Respeito ao Erário. Revista
de Direito Tributário Atual, Volume 23, pág. 119 a 143. São Paulo: Dialética / IBDT USP, 2009 e
na Revista da Academia Paulista de Magistrados número 03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012354-37.1997.8.26.0366 -Voto no 16930
8
menor possibilidade de se dar tratamento artesanal a cada processo por parte dos
procuradores, que comumente são responsáveis por milhares de execuções cada um.
Com isso, se um ato que cabia ao Poder Judiciário, como a expedição de carta
citatória, não é feito, e o processo fica paralisado por anos, atribuir isso à inércia da
Administração é desarrazoado. O mero fato de a Administração ser a interessada na
obtenção do crédito não autoriza o julgador a impor ônus praticamente inviável, de localizar
a tempo os casos nos quais houve falha do próprio Poder Judiciário, no exercício do impulso
oficial, e reiterar um pedido já feito. Tal exigência violaria o princípio da cooperação (art. 8o
do NCPC), que também vincula o julgador e o aparato jurisdicional estatal.
No mais, cabe ressaltar ainda que se a demora no âmbito dos mecanismos do
Poder Judiciário não fosse levada em consideração, haveria revogação parcial do art. 174 do
Código Tributário Nacional, pois a Fazenda Pública teria que ajuizar a execução fiscal em
menos de cinco anos, como consignou o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DA
EXECUÇÃO FISCAL, NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR
118/2005, ÀS VÉSPERAS DA CONSUMAÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO
PROFERIDO 60 DIAS DEPOIS DA PROPOSITURA DA AÇÃO,
QUANDO
ULTRAPASSADO
O
PRAZO
PRESCRICIONAL.
APLICAÇÃO DO ART. 219, § 1o, DO CPC. ORIENTAÇÃO
AFIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. [...] 3. No julgamento do
RESP 1.120.295/SP, no rito dos recursos repetitivos, a Seção de Direito
Público do STJ pacificou a orientação de que o art. 219, § 1o, do CPC é
plenamente aplicável à Execução Fiscal de créditos tributários. 4. A
atribuição de mora que rende ensejo à decretação da prescrição somente
pode ocorrer quando, ordenada a citação pela autoridade judicial, esta não
se efetiva por culpa imputável ao ente público (por exemplo, no caso de a
parte devedora não ser encontrada e a Fazenda Pública, embora intimada,
não providenciar o fornecimento de endereço atualizado nem requerer
citação por edital). [...] 6. Ademais, a vingar esse entendimento,
teríamos na prática a revogação parcial do art. 174 do CTN, pois a
Fazenda Pública teria de ajuizar as Execuções Fiscais em prazo
inferior a cinco anos, por ter de neles computar o "prazo razoável",
aleatório e dependente de outras variáveis (como recursos humanos e
materiais), que os juízes espalhados nas inúmeras Comarcas e Seções
Judiciárias do território levam para proferir o despacho de citação.
7. Recurso Especial provido. (STJ, Recurso Especial no 1.369.364/RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03/04/2014, V.U.) (grifo
nosso)
Com isso, o que se conclui é que, no caso concreto, é necessário analisar a quem
incumbia movimentar a execução enquanto o feito estava paralisado.
Se não houve expedição de mandado de citação, ou alguma providência requerida
não foi apreciada, por exemplo, aplica-se a Súmula 106. Por outro lado, se o exequente resta
inerte após o retorno do resultado da citação, ou se restringe a pedir a suspensão do feito, a
súmula é inaplicável.
Importante destacar que não é qualquer movimento do exequente que interrompe a
prescrição intercorrente, apenas atos concretos que visem à efetiva localização do executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012354-37.1997.8.26.0366 -Voto no 16930
9
ou de seus bens. Por isso, sucessivos pedidos de suspensão do feito, por exemplo, não
interrompem a prescrição intercorrente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...]
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL QUE PERDURA INEFICAZ
POR MAIS DE DEZ ANOS APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR.
INÉRCIA
DA
FAZENDA
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Em execução fiscal, é
desnecessário o ato formal de arquivamento, o qual decorre do transcurso
do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho que o
efetive. Súmula 314/STJ. Outrossim, os requerimentos para realização
de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor
ou seus bens não tem o condão de suspender ou interromper a
prescrição intercorrente. Nesse sentido: REsp. 1.305.755/MG, Rel.
Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp.
1.251.038/PR, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 17.04.2012,
REsp. 1.245.730/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012,
AgRg no REsp. 1.208.833/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe
03.08.2012 e EDcl nos EDcl no AgRg no REsp. 1.122.356/MG, Rel.
Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 18.03.2014. 3. Pretende-se, assim,
evitar a prática, não rara, de pedidos de desarquivamento dos autos,
próximos ao lustro fatal, para realização de diligências que
frequentemente são infrutíferas e seguem acompanhadas de novo
pleito de suspensão do curso da execução, tudo com o intuito de
afastar a contumácia do ente fazendário. Outrossim, não há com
deixar de pronunciar prescrição intercorrente, nos caso em que não
encontrados bens penhoráveis para a satisfação do crédito após o
decurso do prazo quinquenal contado do arquivamento. Ademais, o
exame acerca da responsabilidade pela demora na execução fiscal não se
mostra possível em sede especial, tendo em vista a necessidade do
reexame de fatos e provas Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgRg no AREsp
366.914/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 06.03.2014. 4.
Agravo Regimental desprovido. (STJ, AgRg no Agravo de Instrumento
no 1.372.530 RS, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, j. 06/05/2014, V.U.)
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
PRESCRIÇÃO - Execução fiscal - [...] Sucessivos pedidos de
sobrestamento da ação no curso de catorze anos, sem qualquer
providência efetiva da Municipalidade para dar efetivo andamento
ao feito
Requerimentos de realização de diligências que se
mostraram infrutíferas para localização de bens do devedor, que não
tem o condão de suspender ou interromper a prescrição
intercorrente, conforme jurisprudência firme do STJ - Desídia da
exequente que dá azo ao reconhecimento da prescrição intercorrente -
Sentença de extinção mantida - Recurso a que se nega provimento.
(TJSP, Apelação no 0494105-22.2000.8.26.0577, 15a Câmara de Direito
Público, Rel. Fortes Muniz, j. 04/12/2014, V. U.) (grifo nosso)
A jurisprudência também já se manifestou a respeito da desnecessidade da prévia
oitiva da Fazenda Pública para o reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 40, §4o da
Lei de Execuções Fiscais Lei Federal no. 6.830/1980):
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012354-37.1997.8.26.0366 -Voto no 16930
10
INTERCORRENTE. ART. 40, § 4o, DA LEF. OITIVA DA
FAZENDA
PÚBLICA.
DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos do art. 40, § 4o, da
Lei n. 6.830/80, a prescrição intercorrente ocorre quando - proposta a
execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão - o feito permanecer
paralisado por mais de cinco anos por culpa da exequente, podendo,
ainda, ser decretada ex officio pelo magistrado, desde que previamente
ouvida a Fazenda Pública. 2. A finalidade da prévia oitiva da Fazenda
Pública, prevista no art. 40, § 4o, da Lei n. 6.830/80, é a de possibilitar
à Fazenda a arguição de eventuais causas de suspensão ou
interrupção da prescrição do crédito tributário. Não havendo
prejuízo demonstrado pela Fazenda pública em apelação, não há que
se falar em nulidade, tampouco cerceamento de defesa, em
homenagem
aos
Princípios
da
Celeridade
Processual
e
Instrumentalidade das Formas. Precedentes. 3. A Primeira Seção, no
julgamento do REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito
dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), consolidou entendimento
segundo qual "a verificação de responsabilidade pela demora na prática
dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-
probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do
recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ". Agravo regimental
improvido. (STJ, AgRg no REsp 1.271.917-PE, Segunda Turma, Rel.
Min. Humberto Martins, j. 16/02/2012, DJe 27/02/2012) (grifo nosso)
Este também é o posicionamento desta 15a Câmara de Direito Público:
EMENTA
-
EXECUÇÃO
FISCAL

PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - Reconhecimento ex officio Inobservância do
disposto no art. 40, § 4o da Lei no. 6.830/80, acrescentado pela lei n°
11.051/2004, sem que se oportunizasse a manifestação da exequente
irrelevância - Nulidade processual que somente pode ser reconhecida
ante a demonstração do prejuízo, inocorrente na espécie Reexame
necessário não conhecido
Recurso voluntário improvido. (TJSP,
Apelação no 9152056-21.2007.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público,
Rel. Rezende Silveira, j. 24/05/2012, V. U.) (grifo nosso)
Embora o art. 40 não se aplique a execuções fiscais tributárias, a oitiva do
interessado é necessária em respeito ao princípio do contraditório, mas só há nulidade
quando houver prejuízo, como reconhece a jurisprudência citada.
DO PRECEDENTE VINCULANTE.
O Código de Processo Civil de 2015 assim dispôs:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de
constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de
resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012354-37.1997.8.26.0366 -Voto no 16930
11
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria
constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem
vinculados.
[...]
Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos
repetitivos a decisão proferida em:
I - incidente de resolução de demandas repetitivas;
II - recursos especial e extraordinário repetitivos.
Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto
questão de direito material ou processual. (grifo nosso)
Portanto, os julgadores têm o dever legal de seguir os precedentes vinculantes
mencionados nesse artigo.
A alteração de tese jurídica adotada no precedente vinculante deve ser feita pelo
mesmo tribunal de onde o precedente se origina e com exigências legais também do Código
de Processo Civil de 2015:
Art. 927. [...] § 2o A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de
súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de
audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que
possam contribuir para a rediscussão da tese.
§3o Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo
Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de
julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da
alteração no interesse social e no da segurança jurídica.
§ 4o A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada
ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a
necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os
princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.
[...]
Assim, em termos pessoais até se pode divergir do posicionamento do precedente
vinculante, mas como julgador isso não é possível.
Pode-se questionar a legitimidade desse sistema e uma boa resposta é encontrada
na “Oração aos Moços” de Rui Barbosa:
[...] De nada aproveitam leis, bem se sabe, não existindo quem as ampare
contra os abusos; e o amparo sobre todos essencial é o de uma justiça tão
alta no seu poder, quanto na sua missão. “Aí temos as leis”, dizia o
Florentino. “Mas quem lhes há de ter mão? Ninguém.”
“Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? Nullo”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012354-37.1997.8.26.0366 -Voto no 16930
12
Entre nós não seria lícito responder assim tão em absoluto à interrogação
do poeta. Na Constituição brasileira, a mão que ele não via na sua
república e em sua época, a mão sustentadora das leis, aí a temos, hoje,
criada, e tão grande, que nada lhe iguala a majestade, nada lhe rivaliza o
poder. Entre as leis, aqui, entre as leis ordinárias e a lei das leis, é a
justiça quem decide, fulminando aquelas, quando com esta colidirem.
Soberania tamanha só nas federações de molde
cabe ao
poder judiciário, subordinado aos outros poderes nas demais formas de
governo, mas, nesta, superior a todos.
Dessas democracias, pois, o eixo é a justiça, eixo não abstrato, não
supositício, não meramente moral, mas de uma realidade profunda, e tão
seriamente implantado no mecanismo do regímen, tão praticamente
embebido através de todas as suas peças, que, falseando ele ao seu
mister, todo o sistema cairá em paralisia, desordem e subversão. Os
poderes constitucionais entrarão em conflitos insolúveis, as franquias
constitucionais ruirão por terra, e da organização constitucional, do
seu caráter, das suas funções, das suas garantias apenas restarão
destroços.
Eis o de que nos há de preservar a justiça brasileira, se a deixarem
sobreviver, ainda que agredida, oscilante e malsegura, aos outros
elementos constitutivos da república, no meio das ruínas, em que mal se
conservam ligeiros traços da sua verdade.
Ora, senhores, esse poder eminencialmente necessário, vital e salvador
tem os dois braços, nos quais agüenta a lei, em duas instituições: a
magistratura e a advocacia, tão velhas como a sociedade humana, mas
elevadas ao
na vida constitucional do Brasil, pela estupenda
importância, que o novo regímen veio dar à justiça. (grifo nosso)
Assim é que cabe aos advogados trazerem teses ao Judiciário, algumas vezes umas
tão boas quanto outras e cabe ao Judiciário escolher a tese que deve ser aceita e ele o faz
pelo caminho de suas instâncias até que não haja mais possibilidade de discussão.
Não se trata de errar por último, mesmo porque quem pode dizer o que é ou não
um “erro”? Trata-se de fazer uma escolha, muitas vezes extremamente difícil e até mesmo
trágica.
Lembrando-se que a função do Judiciário é dirimir lides, deve-se ter em mente que
jamais isso seria feito se não se soubesse qual tese adotar e, para fazer essa escolha, a
Constituição elegeu o Judiciário, como dito acima, razão pela qual se deve reconhecer que
esse sistema é não apenas legítimo, mas também necessário para a vida em sociedade.
DO RECURSO ESPECIAL 1.340.553/RS.
O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no. 1.340.553/RS, submetido
ao julgamento dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 543-C do
CPC/73), sistematizou a contagem da prescrição intercorrente, fixando as teses que devem
ser observadas quando da análise do referido instituto:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES
DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012354-37.1997.8.26.0366 -Voto no 16930
13
TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A
PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E
PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N.
6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução
fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do
Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução
das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido
e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o
que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o
procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo,
ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n.
314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis,
suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição qüinqüenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores
do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput,
do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz
suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do
melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que
constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo
oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se
automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput,
da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda
Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim
de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da
LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que
limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz,
ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à
suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é
que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do
devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art.
543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo
prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 -
LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a
respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa
contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a
suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza
tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido
proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005),
depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira
tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012354-37.1997.8.26.0366 -Voto no 16930
14
declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza
tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido
proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de
qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a
primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de
localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a
execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de
suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de
acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo
deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§
2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida
a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição
intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por
edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não
bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a
feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os
requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de
1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo
com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que
para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital)
os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo mesmo depois de
escoados os referidos prazos , considera-se interrompida a prescrição
intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que
requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos
(art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar
nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art.
40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da
intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é
presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer
causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá
fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que
foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao
período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ,
Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 12/09/2018,
DJe: 16/10/2018) (destaques no original)
Da análise do julgado acima, bem como da tese fixada, é possível concluir:
1. Para que se possa falar em prescrição intercorrente, necessário que a prescrição
“normal” (direta, ordinária ou inicial) tenha sido interrompida, seja pelo despacho que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012354-37.1997.8.26.0366 -Voto no 16930
15
ordena a citação (atual redação do inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN e artigo
8o, §2o da Lei Federal no. 6.830/80), seja pela citação pessoal feita ao devedor (redação
original do art. 174, parágrafo único, inciso I do CTN);
2. O prazo de suspensão de 1 (um) ano do processo (art. 40, §§ 1o e 2o da LEF)
inicia-se automaticamente quando a Fazenda Pública tomar ciência da não localização do
devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, mesmo que o magistrado não declare o
feito suspenso. A ausência dessa intimação faz com que o prazo prescricional não seja
iniciado (prejuízo presumido);
3. Passado o prazo de 1 (um) ano, inicia-se a contagem prazo prescricional
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo), havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido e havendo ou não arquivamento do feito;
4. Decorrido o prazo prescricional aplicável, o Juiz poderá, de ofício, depois de
ouvida a Fazenda Pública, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la. No entanto,
caso a Fazenda não seja ouvida antes do reconhecimento da intercorrente, ela poderá na
primeira oportunidade que tiver alegar nulidade e demonstrar o efetivo prejuízo sofrido
(ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, por exemplo), exceto no caso
de não ter sido intimada da não localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis, pois neste caso o prejuízo é presumido;
5. Somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação do executado (ainda
que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente. Os requerimentos
feitos pelo exequente no prazo de suspensão do feito e no prazo prescricional do crédito
exequendo devem ser processados pelo magistrado. Caso o executado seja citado ou tenha
seus bens penhorados mesmo depois de passado os referidos prazos, a prescrição
intercorrente retroagirá à data em que houve o requerimento frutífero; e
6. O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá consignar o
período em que houve a suspensão do feito e o tempo de sua paralização.
O CASO CONCRETO DOS AUTOS.
Este feito é anterior à Lei Complementar 118/2005, cuja vigência iniciou-se no dia
09 de junho de 2005 (art. 4o da lei), portanto a prescrição poderia ser interrompida pela
citação pessoal do executado.
A execução fiscal foi ajuizada em 29/12/1995 (fls. 01), e em 11/08/1998 o
Município requereu a suspensão do feito pelo prazo de 10 meses (fls. 04/05).
Em 26/02/2002 o Município requereu o apensamento do feito (fls. 08/09), o que
foi deferido (fls. 11).
Em 25/08/2010, o exequente requereu nova suspensão do feito (fls. 13).
Em 23/10/2019 o requereu a penhora online (fls. 20) quando, no entanto, já
decorrido o prazo da prescrição intercorrente.
Em 03/03/2020 sobreveio a respeitável sentença (fls. 23/26).
Assim, desde 11/08/1998 o município nada requereu ao juízo a fim de que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012354-37.1997.8.26.0366 -Voto no 16930
16
pudesse dar o devido andamento à causa, caracterizando sua inércia.
Portanto, caracterizada a prescrição intercorrente, deve a r. sentença ser mantida.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não
se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no
RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR